Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-96.2015.8.11.0032
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-96.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. V. DE MELO - CNPJ: 97.534.758/0001-41 (APELADO), MARCELO VERIATO DE MELO - CPF: 886.214.641-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada para cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito e afastou a condenação em custas e honorários. O apelante sustenta que atuou diligentemente, não permanecendo inerte, e invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executiva por inércia injustificada do credor, à luz das normas do Código de Processo Civil de 2015 e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor no curso da execução, o que não se verifica quando este atua diligentemente para promover a citação do devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o exequente realizou sucessivos requerimentos e diligências para localização e citação dos executados, não se podendo imputar-lhe desídia ou abandono da demanda.

5. No caso, o prazo prescricional, iniciado sob a vigência do CPC/2015, não pode ser afetado pela aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021.

6. Ausente a inércia injustificada do credor, a declaração de prescrição mostra-se indevida, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor no curso do processo executivo, não sendo aplicável quando este atua diligentemente para viabilizar a citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
MARCELO VERIATO DE MELO e M. V. DE MELO
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

275823866 - ID de origem 179060120
reconheceu que a pretensão executiva encontra-se prescrita,
extinguindo o feito com resolução de mérito e afastou a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante em suas razões
(ID.

275823868 - ID de origem 181702555) alega que não pode ser penalizado pela demora imputável ao mecanismo do Poder Judiciário e a conduta evasiva do devedor. Argumenta que a sentença deixou de considerar a jurisprudência consolidada, e Súmula 106 do STJ.

Afirma que agiu com diligência ao promover as tentativas de citação e jamais permaneceu inerte, ressalta que o entendimento adotado na origem favorece indevidamente o devedor inadimplente, que sequer comunicou eventual mudança de endereço, e representa um obstáculo injusto ao exercício do direito de crédito do apelante.

Contrarrazões sob ID. 275823875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de J

MARCELO VERIATO DE MELO e M. V. DE MELO. A execução tem por objeto a cobrança de valores inadimplidos decorrentes de
Cédula de Crédito Bancário.

O magistrado
a quo
concluiu que operou-se a prescrição, que não se trata da modalidade intercorrente, mas sim de prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que não houve prescrição, pois a sua contagem foi interrompida, diante do ajuizamento tempestivo, e que possível demora, decorre do Poder Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. Afirma que sempre atuou com diligência.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

O prazo prescricional aplicável à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...).
III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.
5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

No presente caso, o magistrado de 1o grau fixou o vencimento da última parcela do título executado (20/06/2017), como marco inicial da prescrição. Como esse marco inaugural se deu já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é esse o diploma legal aplicável à contagem e aos efeitos do prazo prescricional, nos termos do artigo 14 do referido Código.

Portanto, o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Segundo a melhor doutrina o despacho interrompe a contagem prescricional do título:

"Distribuída a petição inicial (com clareza suficiente para levar ao conhecimento do réu a pretensão do autor) e diligenciada a citação no prazo de dez dias, o despacho citatório interromperá a prescrição", "cujos efeitos retroagirão à data da propositura da ação" (DONIZETTI, E. Novo Código de Processo Civil Comentado . 3. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018).

A corte superior corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240 , § 1o , DO CPC/15 . HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240 , § 1o , do CPC/15 , segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 , § 1o , e 1.022 , II , do CPC/15 .4.
O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”
[...] (STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (g.n).

No caso concreto, constata-se que o exequente peticionou em agosto de 2018 (ID. 275823386 - Pág. 119) requerendo a citação por edital, providência que foi deferida em outubro de 2018 (ID. 275823386 - Pág. 121) e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em abril de 2019 (ID. 275823386 - Pág. 125). Posteriormente, em junho de 2019, foi formulado novo requerimento (ID. 275823386 - Pág. 126), o qual foi igualmente deferido (ID. 275823386 - Pág. 126), culminando com a juntada da publicação do edital em outubro de 2019 (ID. 275823386 - Pág. 132) e novo pedido do exequente em novembro de 2019 (ID. 275823386 - Pág. 145).

Na espécie, observa-se que a parte exequente diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional.

À vista desse cenário, percebe-se que, durante o referido interregno, o exequente e apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual. Ao contrário, diligenciou tempestivamente para viabilizar a citação do executado, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade pela morosidade verificada.

No caso vertente, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à 1a instância para regular prosseguimento.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Como se observa, o lapso temporal indicado como prescricional transcorreu já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual incidem as disposições desta legislação quanto à prescrição intercorrente, exigindo-se, para sua configuração, a comprovada inércia injustificada do exequente.

Derradeiramente, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025